Tribunal: STF
Processo: RE 1315870
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Prefeito do Município de Valinhos contra acórdão mediante o qual o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra a Lei nº 5.883/19 daquele Município, nos seguintes termos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Valinhos. Lei Municipal n. 5.883, de 14 de agosto de 2019, que ‘Assegura o acesso às informações e o detalhamento sobre dívidas flutuantes, fundadas ou consolidadas da Administração Pública direta e indireta na forma que especifica’. Inépcia da petição inicial. Não ocorrência. Documentação coligida que é suficiente para o conhecimento do pedido e atende às disposições do art. 3º da Lei n. 9.868/99. Parametricidade. Contraste entre lei ordinária municipal e dispositivos constantes da Constituição da República que não sejam de reprodução obrigatória, da Lei Orgânica Municipal e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inadmissibilidade. Inteligência dos arts. 125, § 2º, da Constituição Federal, e 74, VI, da Constituição Paulista. Lei local que dispôs sobre matéria cuja iniciativa não é reservada ao Chefe do Poder Executivo, tampouco se encontra na reservada Administração. Concretização do princípio da publicidade, ao qual estão jungidos todos os entes federativos. Inconstitucionalidade não caracterizada. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Órgão Especial. Ação improcedente”.



    Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados nos seguintes termos:



    Embargos de declaração. Valinhos. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Ausência de erro, nulidade, obscuridade, contradição ou omissão. Prequestionamento desnecessário. Embargos de declaração rejeitados. 



    No recurso extraordinário, assevera o recorrente violação das seguintes normas da Constituição Federal: a) arts. 2º e 60, § 4º, inc. III (por afronta ao princípio da separação dos poderes); b) arts. 18 e 34, inc. VII, alínea ‘c’ (autonomia municipal); c) art. 84, incisos II e IV (reserva de administração para a prática de atos típicos de gestão); d) arts. 163, inc. II, e 165, § 9º (reserva de lei complementar); e e) arts. 31, 70 e 71 (limites do controle externo, que estaria sendo antecipado de forma arrazoada e desproporcional).



    O parecer da douta Procuradoria-Geral da República é pelo desprovimento do recurso extraordinário, em manifestação assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP COM CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM SEDE DE ADI. NORMAS SOBRE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE VERSAM SOBRE SEPARAÇÃO DOS PODERES, AUTONOMIA MUNICIPAL, RESERVA DE LEI E CONTROLE EXTERNO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE ADMINISTRATIVA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Eis o inteiro teor do diploma impugnado:



    “Art. 1º. Ficam assegurados, no âmbito do Município de Valinhos, os direitos à publicidade, transparência, acesso às informações e o detalhamento sobre as dívidas flutuantes e fundadas de todos os órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta como mecanismo de fiscalização e controle dos gastos públicos. 



    Art. 2º. Para os fins desta Lei, consideram-se: 



    I. dívidas flutuantes: aquelas contraídas pela Administração Pública, por um breve e determinado período de tempo, compreendidos os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria; 



    II. dívidas fundadas ou consolidadas: as contraídas pela Administração Pública, com base em contratos de empréstimo ou financiamentos com organismos multilaterais, agências governamentais ou credores privados, que geram compromisso de exigibilidade superior a 12 (doze) meses, contraídos para atender a desequilíbrios orçamentários ou a financiamentos de obras e serviços. 



    Art. 3º. Fica estabelecida a publicação mensal no sítio eletrônico de informações sobre dívidas flutuantes e fundadas, sobre todos os órgãos que compõem a Administração Pública Direta e Indireta, constando, no mínimo: 



    I. em relação às dívidas flutuantes: 



    a) o programa, a ação e o elemento da despesa; 



    b) identificação do credor (nome, Cadastro de Pessoa Física ou razão social e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica); 



    c) a data do vencimento, a natureza e o valor da dívida; 



    d) os números do processo licitatório ou do expediente de dispensa ou inexigibilidade de licitação. 



    II. em relação às dívidas fundadas: 



    a) o programa, ação e o elemento despesa; 



    b) identificação do credor (nome, Cadastro de Pessoa Física ou razão social e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica); 



    c) indicação de dispositivo da Lei Orçamentária Anual ou de Lei que autorize créditos adicionais ou Lei específica para se firmar tal dívida; 



    d) a data do vencimento ou prazo de resgate, a natureza, o valor, o número de parcelas, todos em relação à dívida; 



    e) em havendo, o número do processo judicial que deu causa a dívida fundada. 



    § 1º. As informações deverão ser prestadas de forma clara, objetiva e em linguagem de fácil compreensão. 



    § 2º. O acesso à informação deverá se dar de modo prático e que facilite a pesquisa de conteúdo, a análise das informações e a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos. 



    Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.



    Da leitura do diploma normativo impugnado, depreende-se que ele não viola o princípio da separação dos poderes e também não fere a autonomia municipal, sendo evidente que não adentra nas matérias de competências exclusivas do Chefe do Poder Executivo. 



    Com efeito, não foram criados cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, nem sequer foi alterado o regime dos servidores municipais e tampouco criado, extinto ou modificado órgão administrativo, a exigir iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo. Em síntese, nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do Chefe do Poder Executivo, contidas no art. 61, § 1º, da Constituição, foi objeto de positivação na norma em análise.



    É certo, portanto, que a lei questionada não interfere no desempenho da direção superior da administração pública. Ressalte-se, ainda, que a lei trata apenas da publicidade e transparência de dados no tocante à dívida pública, não havendo se falar em necessidade de lei complementar de iniciativa privada do Chefe do Poder Executivo.



    Ademais, não há na norma qualquer preceito que se destine a extrapolar, ou antecipar, o controle externo previsto pela Constituição Federal, o qual é realizado, no caso dos municípios, pelas Câmaras de Vereadores, com o auxílio dos Tribunais de Contas locais. 



    Por outro lado, a norma em comento presta-se a dar concretude ao princípio da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, o qual exige que seja dada transparência aos atos administrativos, e que se aplica a todos os entes federativos.



    Com efeito, consoante afirmei no julgamento da ADI nº 2.444/RS, de minha relatoria, a publicidade é exigível para viabilizar o controle dos atos administrativos, tanto para proteger direitos de particulares em suas relações com a administração pública, quanto para fiscalizar objetivamente a atuação estatal. Como assevera Diogo de Figueiredo Moreira Neto, “será pela transparência dos seus atos, ou, como mais adequadamente ainda pode se expressar – por sua visibilidade – que se tornará possível constatar a sua conformidade ou desconformidade com a ordem jurídica, daí sua aplicação sobre as várias modalidades de controle nela previstas” (Curso de Direito Administrativo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 90).



    A lei questionada enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando-se e cumprindo-se o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88).



    Referido julgado restou assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização. Constitucionalidade. 1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la como ‘norma geral’. 2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e). 3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88). 4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente” (Tribunal Pleno, DJe de 2/2/15) (grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente